Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700184-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE RECORRIDO: ADVOCACIA BETTIOL S/C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES. FALTA INTERESSE. REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO. CONTRATO ENTRE AUSENTES. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DIREITO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO AUTOR. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso dos autos há divergência entre as partes quanto à pactuação ou não do contrato indicado na Inicial, de forma que a alegação de existência de recibo que demonstraria a quitação da obrigação não afasta o interesse da parte autora. Preliminar de falta de interesse rejeitada. 2. A parte ré fez pedido de alteração do índice de correção monetária na contestação, mas a sentença nada falou sobre o pedido, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. 2.1. A parte ré não apresentou nenhuma fundamentação na contestação quanto à necessidade de alteração da correção monetária; além disso, é incabível a realização de pedido em sede de contestação, por inadequação da via eleita. Precedentes. Pedido de alteração do índice de correção não conhecido. Sentença integralizada. 3. A parte autora afirmou que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e para tanto, juntou contrato encaminhado à parte que embasa a cobrança, bem como as conversas tidas entre as partes por meio eletrônico, comprovando o fato constitutivo do seu direito. 3.1. A ré apelante, por sua vez, não juntou nenhum documento comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, sendo necessário entender que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. Precedentes. 5. Recurso da ré conhecido. Preliminar de falta de interesse da autora rejeitada. Preliminar de sentença citra petita acolhida. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido, tão somente para integralizar a sentença e não conhecer do pedido de alteração do índice de correção, por inadequação da via eleita. 6. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada para fixar os honorários com base no art. 85, §2o do CPC. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a causa tem valor inestimável, razão pela qual é devida a fixação dos honorários consoante apreciação equitativa; b) artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, e 408 do Código de Processo Civil, asseverando a falta de interesse de agir da recorrida, ao argumento de que a parte recorrida teria dado plena quitação dos serviços prestados; c) artigos 427 e 434, ambos do Código Civil e 422, caput e §3o, do Código de Processo Civil, afirmando a ausência de comprovação da aceitação da proposta enviada por e-mail pela parte recorrida, razão pela qual só vincularia o proponente. Ademais, defende que não houve êxito na ADI ajuizada, uma vez que somente teria atuado como amicus curiae, não sendo titular da relação jurídica debatida. Ao final, pugna pela aplicação do IPCA, diante da inexistência de previsão no acordo a respeito do índice a ser utilizado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 319, 320, 427 e 434, todos do Código Civil, e 85, §8o, 408 e 422, caput e §3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso dos autos, o autor, ora apelado, afirmou que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios e para tanto, juntou contrato encaminhado à parte que embasa a cobrança, bem como as conversas tidas entre as partes por meio eletrônico, comprovando o fato constitutivo do seu direito. A ré apelante, por sua vez, afirma que o documento juntado trata-se apenas de uma de várias propostas feitas, mas não junta aos autos nenhum documento demonstrando a existência de outras propostas e, principalmente, a existência de uma proposta posterior a qual teria anuído. Argumenta, ainda, que o pactuado teria sido o pagamento antecipado de somente R$ 100.000,00 (cem mil reais) e junta, para tanto, recibo quitando esse valor, no qual consta que refere-se aos serviços que serão prestados. Ressalta, ainda, que o recibo dá quitação plena dos serviços futuros, o que indicaria que é o único valor pactuado. Novamente sem razão, primeiro porque não foi juntado qualquer contrato firmado nesse sentido, segundo porque o contrato apresentado pelo autor indica o pagamento de honorários iniciais, que deveriam ser pagos pelos serviços que seriam realizados no futuro, a partir do pagamento, demonstrando que o recibo deu plena quitação à parcela inicial. Ressalto aqui, que o contrato estabeleceu que o pagamento do valor inicial deveria ocorrer com a outorga do instrumento de procuração e os documentos juntados pelo autor demonstram que a procuração foi outorgada em 22 de outubro de 2007 (ID 28128842) e o recibo de pagamento do valor inicial foi feito em 25 de outubro de 2007 (ID 28128841), o que reforça a tese de que se trata do pagamento inicial estabelecido no contrato. Observa-se, ainda, que o contrato indicado na inicial estabeleceu que, além do pagamento inicial, seriam devidos outros valores observando o êxito ou não na demanda (ID 30074932 - Pág. 9/10). (...) o contrato estabeleceu de forma clara que, havendo extinção da ação com análise do mérito e julgamento improcedente da Ação de Inconstitucionalidade passaria a ser devido o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo incabível a alegação de que não houve êxito na demanda. Além disso, ressalto o esclarecimento proferido na sentença no sentido de que o amicus curiae é figura essencial para o deslinde do processo (ID 30074932 - Pág. 11). A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais não houver nos autos elementos que permitam a aplicação do parágrafo segundo do art. 85 do CPC. Portanto, considerando que no caso dos autos há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §3o do CPC, não há que se falar em aplicação na forma equidade prevista no parágrafo oitavo, sendo necessária a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais (ID 30074932 - Pág. 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024